Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE PARCIAL ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 535, §§ 5o A 8o DO CPC. TEMA No 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SE ENQUADRA. AÇÕES RESCISÓRIAS. NATUREZA INTER PARTES. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se há inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, (ii) se a coisa julgada deve ser afastada em razão de ações rescisórias que dizem respeito a casos semelhantes e (iii) a possibilidade de aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535, §§ 5o a 8o do CPC prevê a possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade.
4. No caso em tela, o Distrito Federal alega que o acórdão exequendo contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema no 864 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. É necessário observar que, em caso análogo, por se tratar de norma concessiva de aumento remuneratório e não de pedido de revisão geral de remuneração, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 7391, proposta pelo Distrito Federal em face da Lei no 5.184/2013, reconhecendo a constitucionalidade da lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864.
5.1. Constata-se que o caso em tela não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal.
6. Acórdãos proferidos em ações rescisórias que tem por objeto casos semelhantes não se estendem automaticamente a casos semelhantes, ante a natureza inter partes da coisa julgada.
7. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
7.1. A Resolução 303/2013 do CNJ, que dispões sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC.
8. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
9. Quanto ao argumento de ocorrência de anatocismo, observa-se que a SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e que a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 5o a 8o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, § 4o. Resolução no 303/2019 do CNJ, arts. 22 e 24.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864 do STF. ADI 7391 AgR de relatoria da Ministra Cármen Lúcia no Tribunal Pleno do STF. Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho De Almeida na 4a Turma Cível. Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos pires soares neto na 1a Turma Cível.